Tribunal: TJES
Processo: 0000997-44.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000997-44.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VEGAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000997-44.2020.8.08.0014

APELANTE/APELADA: VEGAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

APELANTES/APELADO: MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. INCIDÊNCIA SOBRE LOTES INDIVIDUALIZADOS EM ÁREA URBANIZÁVEL. DESNECESSIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO INDIVIDUALIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL
SOBRE O VALOR DA CAUSA
. RECURSO
DO
MUNICÍPIO DE COLATINA
PROVIDO E RECURSO
DE
V
EGAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
DESPROVIDO.

1. - A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança do IPTU com base em unidades autônomas de lote
s,

resultante
s
de
loteamento regularmente aprovado e registrado
,
independentemente d
a regularidade dessa individualização na matrícula imobiliária para fins tributários (REsp 1.347.693/RS; AgInt no REsp 1.601.370/RS; REsp 1.645.888/RS).

2. - A incidência do IPTU é legítima em áreas urbanizáveis ou de expansão urbana definidas por lei municipal, independentemente da existência dos melhoramentos indicados no art. 32, §1º, do CTN. Nos termos do art. 32, §2º, do CTN e da Súmula 626/STJ, é legítima a cobrança do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana, independentemente da existência dos melhoramentos previstos no §1º do mesmo artigo.

3. - A Lei Municipal nº 5.789/2011 classifica a área do loteamento em questão como urbanizável, permitindo a incidência do IPTU desde que aprovado o parcelamento do solo, o que foi efetivamente realizado e registrado no Cartório de Registro de Imóveis.

4. - Por expressa disposição legal e por orientação jurisprudencial consolidada a cobrança do IPTU no exercício fiscal de 2019 sobre os lotes individualizados, após aprovação e registro do loteamento, é legítima.

6. - Conforme
a tese fixada
no julgamento do Tema 1.076 do STJ é vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor do proveito econômico for elevado, hipótese de aplicação dos percentuais legais previstos no art. 85, §2º, do CPC para o cálculo.

7. -
Recurso do Município de Colatina provido. Sentença parcialmente reformada para
condenar
Vegas Empreendimentos SPE Ltda.
ao pagamento de
honorários advocatícios calculados no valor correspondente a 10 % (dez por
cento) do valor atualizado da causa.

9. - Recurso de Vegas Empreendimentos SPE Ltda. desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
D
O MUNICÍPIO DE COLATINA
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE

VEGAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

Vitória/ES, 02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE COLATINA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE VEGAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000997-44.2020.8.08.0014

APELANTE/APELADA: VEGAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

APELANTES/APELADO: MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A jurisprudência do STJ admite, para fins tributários, que a cobrança do IPTU se dê por unidades autônomas de um lote, sendo desnecessária a regularidade dessa situação na transcrição do registro imobiliário.

D
esse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO REGISTRADO EM CARTÓRIO. INCIDÊNCIA DE IPTU. PRECEDENTE. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DE ÁREA URBANA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ.

1. Se a jurisprudência desta Corte entende como legítima a cobrança do IPTU por unidades autônomas de um lote sem necessidade de regularidade dessa situação na transcrição do registro imobiliário REsp 1.347.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 17/04/2013), quanto mais no caso dos autos deve-se reconhecer a legitimidade de incidência do IPTU onde o loteamento já foi registrado no cartório imobiliário, conforme consta do acórdão recorrido, não sendo possível a esta Corte, em sede de recurso especial, infirmar a conclusão do acórdão recorrido, ou aferir o preenchimento dos requisitos relativos à área urbana para fins de incidência do IPTU, tendo em vista que tal procedimento demandaria reexame de matéria fático-probatória inviável em sede de recurso especial. Nesse sentido também: REsp 1.645.888/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/04/2017.

2. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 1.205.247/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 16/4/2019.)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. UNIDADES AUTÔNOMAS. LOTEAMENTO IRREGULAR. SUJEIÇÃO PASSIVA. QUESTÕES RELEVANTES NÃO APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO CONFIGURADA.

1. A controvérsia tem por objeto a definição do sujeito passivo do IPTU nas hipóteses em que a propriedade imobiliária é desmembrada em lotes autônomos, com cadastros individualizados na Prefeitura (para fins de cobrança do tributo), mas que não foram regularizados no Registro de Imóveis.

2. In casu, a Municipalidade utilizou seu cadastro para realizar o lançamento do IPTU de acordo com os lotes autônomos, mas indicou como sujeito passivo da exação um único proprietário, correspondente àquele que consta como tal nos registros imobiliários.

3. O Tribunal de origem concluiu pela nulidade do lançamento, pois o recorrente somente poderia indicar como sujeito passivo o proprietário ou possuidor de cada lote fracionado, e não o da gleba total.

4. Em Embargos de Declaração, o recorrente questionou a existência de omissão quanto à exegese do art. 34 do CTN e do art. 1.245, § 1º, do CC. Consignou que o fracionamento do loteamento é irregular, pois não foi submetido à aprovação da Prefeitura, nem tampouco levado a registro imobiliário, de modo que a responsabilidade tributária permanece tanto do proprietário da gleba total do imóvel (conforme dados existentes no Registro de Imóveis) como dos possuidores.

5. A jurisprudência do STJ admite, para fins tributários, que a cobrança do IPTU se dê por unidades autônomas de um lote, sendo desnecessária a regularidade dessa situação na transcrição do registro imobiliário REsp 1.347.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 17/04/2013).

6. De acordo com a orientação firmada em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.110.551/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 18/06/2009).

7. Nota-se, portanto, que o art. 34 do CTN admite a existência de solidariedade passiva entre o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil e o possuidor a qualquer título. É justamente esta situação que não ficou esclarecida no acórdão hostilizado.

8. Com efeito, o Tribunal de origem se reporta à diligência probatória realizada nos autos, que se limitou a registrar que o lote foi fracionado em dez (10) estabelecimentos (depósitos/pavilhões) comerciais, dos quais "quatro estão ocupados" (fl. 137, e-STJ).

9. O termo "ocupados", por si só, não esclarece a contento se a relação jurídica entre o sujeito de direito (atual ocupante) e o bem (fração do lote) se deu com exclusão ou não do proprietário da gleba maior, que o abrange. Em caso positivo, efetivamente a cobrança não poderá ser feita contra o proprietário anterior, mas, em caso negativo (por exemplo, se as frações do lote encontram-se meramente alugadas para os atuais ocupantes - o imóvel, como um todo, ainda pertence ao locador), inexistirá irregularidade no lançamento, pois, diante da solidariedade passiva, a Fazenda credora pode optar por constituir o crédito tributário contra qualquer um dos devedores estabelecidos na lei.

10. Recurso Especial parcialmente provido, com determinação de devolução dos autos para novo julgamento dos Embargos de Declaração.”

(
STJ -
REsp n. 1.645.888/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 18/4/2017.)

“
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. TRIBUTAÇÃO SOBRE NOVAS UNIDADES AUTÔNOMAS. DESNECESSIDADE DA INSCRIÇÃO PRÉVIA INDIVIDUALIZADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 32, 34 E 116, INCISO I, DO CTN. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO QUE INDEPENDE DE APROVAÇÃO ANTERIOR DA SUBDIVISÃO DA ÁREA EM LOTES PELA MUNICIPALIDADE.
]

1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é a de que, à luz dos arts. 32, 34 e 116, I, do CTN, se tem por "dispensável qualquer exigência de prévio registro imobiliário das novas unidades para que se proceda ao lançamento do IPTU individualizado, uma vez que basta a configuração da posse de bem imóvel para dar ensejo à exação" (REsp 1.347.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/4/2013).

2. A aprovação do parcelamento imobiliário pelo ente municipal não se apresenta como requisito para a incidência do IPTU. A propósito, a jurisprudência desta Corte admite a cobrança de IPTU em condomínios irregulares, ou seja, cujo parcelamento não foi aprovado pela autoridade competente. Precedente: EDcl no AgRg no AREsp 600.366/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado DJe 3/3/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.601.370/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 11/4/2017.)

Por outro lado, a
orientação firmada
no STJ
é a de que a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN (Súmula
nº
626/STJ).

D
esse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA A COBRANÇA DO IPTU. QUESTÃO DIRIMIDA À LUZ DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que é legal a cobrança do IPTU de imóveis localizados em zona de expansão urbana definida por legislação municipal, hipótese dos autos, mesmo que não contenha os melhoramentos previstos no art. 32, § 1º, da legislação tributária. Nesse sentido, aliás, a Súmula 626/STJ ("A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN").

3. Na hipótese, a Corte de origem entendeu devida a exigência do IPTU, consignando que "o bem está inserido no perímetro urbano, razão pela qual é desnecessária a comprovação do preenchimento dos requisitos do § 1º do art. 32 do CTN para a incidência do IPTU, existindo inclusive, matrícula individualizada para cada lote no Registro Imobiliário de Americana" e que "a zona de produção industrial integra a expansão urbana e houve a aprovação do loteamento denominado Fazenda Palmeiras, nos termos da Lei Municipal" (fls. 1.160-1.161).

4. O aresto recorrido está lastreado nos elementos de convicção dos autos e na legislação local, não podendo ser alterado sem o revolvimento do acervo fático-probatório e a apreciação de normas legais municipais, inviáveis em Recurso Especial, conforme dispõem as Súmulas 7/STJ e 280/STF.

5. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, "a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 912.838/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3.3.2017).

6. Agravo Interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.400.163/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. ART. 32, 2º, DO CTN. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE LOTEAMENTO APROVADO POR ÓRGÃO COMPETENTE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INOVAÇÃO DA TESE RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016.

2. Controverte-se nos autos sobre a incidência ou não de IPTU, nos termos do § 2º do art. 32 do CTN, por falta de comprovação de loteamento aprovado por órgão competente, a despeito de haver lei municipal definindo a localização do imóvel como de zona industrial.

3. Dispõe o § 2º do art. 32 do CTN: "A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior".

4. O escopo da Súmula 626/STJ foi o de afastar a necessidade da existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN, como condicionante para incidência do IPTU na hipótese prevista no § 2º, e não o de dispensar requisito exigido para aplicação da própria norma: lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio.

5. No caso, o acórdão firmou que a municipalidade não demonstrou o preenchimento dos requisitos do § 2º do art. 32 do CTN, pois, apesar de existir lei municipal definindo a área como de zona industrial, não comprovou, por nenhum documento, a existência de loteamento aprovado por órgão competente para enquadramento do imóvel na referida hipótese.

6. Nas razões do especial, a referida fundamentação - não comprovação de aprovação de loteamento por órgão competente - não foi devidamente impugnada, mantendo-se incólume o entendimento expendido. Incidência do óbice da Súmula 283/STF.

7. Incabível a inovação da tese recursal, em sede de agravo interno, em razão da preclusão consumativa operada.

8. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.060.011/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IPTU. IMÓVEL EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA. AUSÊNCIA DOS MELHORAMENTOS PREVISTOS NO ART. 32 DO CTN. DESNECESSIDADE. SÚMULA 626/STJ. LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO AGRÍCOLA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 280/STF.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia, hipótese dos autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Rever o entendimento adotado, quanto à incidência do IPTU em razão de a região ser considerada como área de expansão urbana por lei local e no que tange à destinação agrícola do imóvel, com o objetivo de acolher a pretensão recursal de não incidir a tributa ção, demandaria revolvimento de matéria fática e interpretação da legislação local, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas n. 7/STJ e 280/STF.

3. A orientação firmada nesta Corte Superior é a de que a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN (Súmula 626/STJ).

4. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.033.125/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

N
ão prospera,
portanto, as razões que fundamentaram a interposição d
o recurso de apelação
da
Vegas Empreendimentos SPA Ltda.,

eis
que a
jurisprudência do STJ admite, para fins tributários, que a cobrança do IPTU se dê por unidades autônomas de um lote, sendo desnecessária a regularidade dessa situação na transcrição do registro imobiliário.

A
demais,
a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN (Súmula
nº
626/STJ).

Eis o teor da Súmula nº 626/STJ:

“
A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN.” (Súmula n. 626, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Comentando o tema, ensina Márcio André Lopes Cavalcante: “O que é um imóvel urbano para fins de incidência de IPTU? Imóvel urbanos para fins de IPTU é aquele localizado na zona urbana. O CTN, nos §§ 1º e 2º, do art. 32 traz os critérios para essa definição. Ele diz, basicamente, o seguinte: A lei municipal irá definir o que é zona urbana daquele respectivo município. No entanto, a lei municipal só poderá incluir, como zona urbana, as
á
r
e
as
da cidade que tiverem no mínimo dois dos seguintes melhoramentos construídos ou mantidos pelo Poder Público: a) meio-fio ou calcamento, com canalização de águas pluviais, b) abastecimento de água, c) sistemas de esgotos sanitários, d) rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição; e) escola primária o posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.
Repetindo para que o Município preveja, na lei, que determinado bairro, comunidade, loteamento etc., está incluído na zona urbana, é necessário que existam dois ou mais melhoramentos acima listados e que estão exigidos no §1º, do art. 32, do CTN. A Lei municipal poderá prever, no entanto, um outro conceito, qual seja, o de área urbanizável ou de expansão urbana. Segundo o §2º, do art. 32 do CTN, áreas urbanizáveis (ou de expansão urbana) são aquelas que abrangem loteamentos aprovados pelos órgãos competentes e que são destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mas que não se enquadram na definição do §1º, do art. 32. Para você entender melhor, é como se fossem áreas
para onde a cidade está crescendo (expandindo) e que, por estar no início da expansão, ainda, não há tantos melhoramentos feitos pelo Poder Público. Apesar disso, já pode cobrar IPTU até para ter recursos para conseguir realizar os referidos melhoramentos.” (In Súmulas do STF e STJ Organizadas e Anotadas por Assunto, Márcio André Cavalcante Lopes, 14ª edição, Editora JusPODIVM, 2024, p. 755)

No caso, a
área da gleba da qual se originou o loteamento, anteriormente à aprovação do parcelamento de solo, não era, em si, urbana.

Era apenas urbanizável, nos termos da Lei Municipal nº 5.789/2011, que delimita as áreas urbana e de expansão urbana da sede do Município de Colatina.

Todavia, conforme a interpretação do §2º, do art. 32, do CTN,
ainda que a área seja apenas urbanizável
já é permitida a cobrança do IPTU que deve incidir sobre cada unidade e não sobre a gleba.

Releva destacar
que foi criado pela
Vegas Empreendimentos
SPE L
tda.
projeto de loteamento denominado “Residencial Darcy Dalla Bernardina”, obtendo os respectivos
A
lvar
á
s de Construção e, posteriormente,
houve a
conclusão de obra.

Aprovado o loteamento e registrado no Cartório de Registros de Imóveis em 01/12/2015, o Município de Colatina, nos anos de 2016, 2017 e 2018 cobrou IPTU considerando a gleba, tendo reconhecido em processo administrativo a não incidência do IPTU quanto aos imóveis já comercializados, havendo dedução, e por consequência, o recálculo pelo remanescente da área.

Todavia, no exercício fisca
l
de 2019, o Município de Colatina, realizou a cobrança do IPTU incidindo sobre os lotes individualizados.

Embora
a empresa sustent
e
que aludida cobrança foi equívoca e que deve haver o recálculo do IPTU, tal
entendimento
não prospera porque o Município de Colatina pode cobrar IPTU sobre cada unidade imobiliária e não sobre a gleba, incidindo o imposto ainda que a área seja apenas urbanizável e não urbanizada.

N
outra parte,
analisando o recurso de apelação do Município de Colatina, destaque-se que
o
tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados estava afetado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos especiais repetitivos (
STJ -
R
E
sp
nº
1.850.512/SP, REsp
nº
1.877.883/SP e REsp
nº
1.906.623/SP; Tema
nº
1.076).

Em 16/03/2022, a Corte Especial do
C.
STJ concluiu o julgamento do Tema
nº
1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu
ser inviável a
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O
R
elator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu
as seguintes
teses sobre o assunto:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Ademais, n
as causas em que a Fazenda Pública for parte, o
CPC
prevê faixas de escalonamento para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme o valor do proveito econômico (ou o valor atualizado da causa), tendo por parâmetro a quantidade mínima e máxima de salários-mínimos (CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, III).

T
odavia a hipótese é diversa porque a condenação não
se dirige a
o ente
de direito
público
e,
sim, sobre
a empresa privada
, devendo os honorários advocatícios serem fixados
conforme o disposto
§ 2º
do art. 85 do Código de Processo Civil.

À vista
do julgamento de
improcedência
dos pedidos deduzidos na inicial d
a ação anulatória de débito fiscal
e
observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (Comarca d
e Colatina
), a natureza da causa (
ação anulatória
de débito fiscal
)
, o trabalho realizado pelos
Procuradores Municipais
(
contestação, apelação e contrarrazões de apelação
)

e o tempo despendido (
ação ajuizada em 1
3/02/2020
e sentença prolatada em
21/06/2022)
,
os honorários de sucumbência devem ser fixados
no percentual
de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por estas razões, dou provimento ao recurso do Município de Colatina para reformar em parte a sentença e
determinar que
os honorários advocatícios sucumbenciais sejam calculados no valor correspondente a
10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado
da causa.

Noutra parte, nego provimento ao recurso de Vegas Empreendimentos SPE LTDA. e majoro os honorários advocatícios devidos pela empresa em 1% (um por cento)
sobre o valor da causa
(CPC, art. 85, §11º).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)